Tribunal: TJMT
Processo: 1006527-93.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1006527-93.2022.8.11.0002
EMBARGANTE: HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO
EMBARGADOS: EDER LUIZ SILVA ANTUNES e DONNER & PROSPER AGRO LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA – PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA – CESSÃO VOLUNTÁRIA DO CERTIFICADO DIGITAL – ANUÊNCIA TÁCITA DEMONSTRADA – REGULARIDADE DOS ATOS SOCIETÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006527-93.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO - CPF: 058.693.981-42 (EMBARGANTE), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), EDER LUIZ DA SILVA ANTUNES - CPF: 003.709.011-93 (EMBARGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), FINANCE AGRO INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 38.560.431/0001-85 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA – PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA – CESSÃO VOLUNTÁRIA DO CERTIFICADO DIGITAL – ANUÊNCIA TÁCITA DEMONSTRADA – REGULARIDADE DOS ATOS SOCIETÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1006527-93.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:
HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO

EMBARGADOS: EDER LUIZ SILVA ANTUNES e DONNER & PROSPER AGRO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios devidos.

Em suma, o embargante aponta que há contradição no acórdão embargado, assinalando especificamente que o voto condutor, ao valorar a prova oral produzida, teria concluído pela existência de anuência tácita do autor quanto à alteração contratual, quando, segundo sustenta, o depoimento do contador Leonardo Crisanti, responsável pela formalização da alteração, evidenciou que a retirada do embargante da sociedade foi ordenada exclusivamente pelo sócio administrador Éder Luiz da Silva Antunes, sem qualquer autorização ou ciência prévia do embargante.

Diz que a decisão colegiada teria atribuído voluntariedade ao simples fato de o certificado digital estar em posse do contador, sem considerar a alegação de que tal dispositivo fora entregue em momento anterior, exclusivamente para regularização de pendências societárias, e não para retirada de sua participação societária.

Afiança que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que havia consenso das partes, quando a prova oral, em especial o depoimento de Crisanti, indicaria a inexistência de anuência expressa, sendo que essa contradição compromete a conclusão acerca da validade do ato societário e, por consequência, do indeferimento do pedido de indenização por danos materiais e morais.

Pede a atribuição de efeito modificativo aos embargos, para reconhecer a nulidade do 3o Instrumento Particular de Alteração Contratual, com o consequente restabelecimento do status quo ante societário, sua reintegração no quadro social, a condenação dos embargados ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença mediante prestação de contas, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$300.000,00.

Em contrarrazões Id. 301485385, a parte embargada Eder Luiz da Silva Antunes e a empresa Finance Agro Inteligência Financeira Ltda., alegaram que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, porquanto não aponta omissão, obscuridade ou contradição relevante, mas apenas objetiva rediscutir matéria de mérito já examinada. Afirmam que o acórdão enfrentou todas as questões essenciais, inclusive quanto à voluntariedade do embargante na alteração societária, destacando que eventual inconformismo deve ser solucionado pelos meios recursais adequados perante os tribunais superiores. Requerem, assim, a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA – PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA – CESSÃO VOLUNTÁRIA DO CERTIFICADO DIGITAL – ANUÊNCIA TÁCITA DEMONSTRADA – REGULARIDADE DOS ATOS SOCIETÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

É intempestivo o pedido de sustentação oral apresentado após o prazo previsto nas normas regimentais, impondo-se o reconhecimento da preclusão.

Rejeitam-se as preliminares de ofensa à dialeticidade e à gratuidade da justiça quando o recurso enfrenta os fundamentos centrais da sentença e não se apresentam elementos robustos a infirmar a presunção de hipossuficiência.

No mérito, a assinatura digital, nos termos da Medida Provisória no 2.200-2/2001, goza de presunção de validade e eficácia jurídica, sendo inaplicável a alegação de nulidade do ato praticado com certificado digital do apelante, cuja posse e senha foram por ele voluntariamente entregues a terceiro.

Evidenciada anuência tácita do apelante, que tinha ciência da alteração contratual e não adotou medidas tempestivas para sua impugnação, não se configura vício de consentimento a justificar a nulidade do ato societário.

Ausente prova de conduta ilícita, tampouco restando caracterizados danos materiais ou morais, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.

Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

No caso em análise, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que houve anuência tácita na alteração contratual que culminou em sua retirada da sociedade, destacando o depoimento do contador Leonardo Crisanti, o qual, segundo alega, teria confirmado que a ordem de retirada partiu exclusivamente do sócio administrador Eder Luiz da Silva Antunes, sem a sua anuência.

Contudo, a leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado revela que a questão da anuência foi amplamente debatida, com análise expressa do depoimento da referida testemunha e das demais provas produzidas.

Além disso, o acórdão analisou o depoimento pessoal do próprio autor, no qual reconheceu ter fornecido seu certificado digital e ter ciência da forma como as quotas estavam estruturadas após a primeira alteração contratual, concluindo que não havia vício de consentimento, mas anuência tácita.

Tal conclusão foi reforçada pela interpretação da legislação específica sobre assinaturas digitais (Medida Provisória no. 2.200-2/2001, art. 10, § 1o), segundo a qual a assinatura digital possui presunção de autenticidade e validade.

Nestes termos, a suposta contradição apontada pelo embargante não se refere a proposições inconciliáveis contidas no próprio julgado, mas ao inconformismo com a valoração das provas e a conclusão jurídica alcançada pelo órgão colegiado, o que é insuscetível de apreciação pela via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

o que concerne à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentada pelos apelados, entendo que não merece acolhida.

Ainda que se perceba que o apelo contenha repetições e transcrições de trechos da petição inicial, verifica-se que o apelante buscou infirmar os fundamentos da sentença ao argumentar a ausência de manifestação de vontade na alteração contratual que culminou em sua retirada do quadro societário da empresa.

O recurso enfrenta o núcleo da decisão prolatada, sobretudo no que tange à regularidade das alterações contratuais e à inexistência de nulidade dos atos societários.

Assim, não há que se falar em inobservância ao disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
de ofensa à dialeticidade recursal.

No tocante à impugnação à gratuidade da justiça, também não merece acolhimento.

Embora os apelados tenham trazido elementos acerca da atividade funcional e empresarial do apelante, esses dados, por si sós, não se mostram seguros o suficiente para afastar o benefício concedido na origem.

O salário percebido como policial militar e a condição de sócio de pessoa jurídica não são, isoladamente, indicativos seguros e inequívocos de capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade, notadamente porque inexiste nos autos documentação robusta a evidenciar rendimentos efetivos ou patrimônio que infirmem a presunção de hipossuficiência.

Como dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, caberia aos apelados trazer prova inequívoca da capacidade financeira do apelante, o que não se verifica.

Por essas razões,
MANTENHO
o benefício da justiça gratuita.

No mérito, infere-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O autor sustentou na inicial e reiterou no apelo que não anuiu com a alteração contratual que culminou em sua retirada da sociedade, afirmando a inexistência de manifestação de vontade e a prática de ato ilícito pelo sócio administrador ao promover tal alteração sem a devida autorização.

Contudo, a análise das provas colhidas no processo conduz, de forma coerente e segura, à conclusão de que as alterações contratuais impugnadas pelo autor foram formalmente regulares e substancialmente válidas, ausentes os elementos constitutivos de vício de consentimento que pudessem macular os atos societários registrados.

Nesta senda, depreende-se que a sentença é firme ao consignar que as
alterações no contrato social foram realizadas com a assinatura eletrônica do próprio apelante, por meio de certificado digital
, e que
os atos foram regularmente formalizados junto ao órgão competente, no caso, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
.

Deve-se observar, ademais, que a assinatura digital, nos termos da legislação vigente — notadamente o artigo 10, §1° da Medida Provisória no 2.200-2/2001 —, goza de presunção legal de validade, autenticidade e eficácia jurídica, sendo dotada de plena aptidão para comprovar a manifestação de vontade do titular do certificado, tratando-se de instrumento tecnicamente seguro, cuja utilização está vinculada ao princípio da confiança e da pessoalidade.

Nessa linha, presume-se válida a assinatura realizada com certificado digital emitido por autoridade certificadora habilitada, salvo prova inequívoca de vício ou fraude, o que não se verificou no presente caso.

Aliás, destaca-se que os elementos dos autos indicam que o próprio Apelante teria fornecido voluntariamente o dispositivo de assinatura digital e a respectiva senha ao contador responsável, o que revela, de modo inequívoco, que confiava na atuação profissional deste e, por consequência, anuiu às alterações contratuais realizadas.

Neste sentido, a cessão do uso do certificado digital, que é pessoal e intransferível por sua própria natureza jurídica e técnica, constitui forte indicativo de consentimento, especialmente quando realizada de forma voluntária e em contexto de atuação empresarial.

Deste modo, nos termos dos artigos 104, inciso III, e 107 do Código Civil, os atos praticados atendem à forma exigida em lei, estando, portanto, revestidos de plena validade formal.

Outrossim, além da formalidade atendida,
o próprio comportamento do autor demonstra ciência e aceitação das alterações realizadas
.

Nesta toada, a prova dos autos revela que o próprio autor tinha ciência da estruturação societária e da divisão das quotas desde a primeira alteração contratual, tendo o juízo de origem colacionado, de forma precisa, o trecho do depoimento pessoal do autor no qual este afirmou que a contagem da divisão das quotas foi realizada por contador de sua confiança, e que, mesmo tendo ciência da forma como se efetivou a alteração, deixou de proceder à retificação do instrumento contratual.

De fato, tal conduta revela anuência tácita e, mais do que isso, omissão relevante que impede o reconhecimento de vício invalidante do negócio jurídico, sob pena de afronta ao princípio segundo o qual a ninguém é dado valer-se da própria torpeza.

Repisa-se que, o autor, em seu depoimento, afirmou que a contagem da divisão das quotas foi realizada pelo contador de sua confiança, e que não procedeu à retificação do instrumento, mesmo tendo ciência da forma como se efetivou a primeira alteração contratual.

Ora, essa postura evidencia que o próprio apelante, ainda que agora se insurja, tinha pleno conhecimento dos atos societários desde sua origem e não adotou qualquer providência tempestiva para a sua eventual correção.

Os documentos constantes dos autos, por sua vez, reforçam a conclusão de ausência de irregularidade formal nos atos societários.

Corroborando esse entendimento, o depoimento da testemunha Leonardo Crisanti revela que ambas as partes o procuraram com o objetivo específico de alterar o contrato social da empresa. Segundo narrou, naquela oportunidade lhe foram entregues os dispositivos dos certificados digitais, inclusive o pertencente ao autor apelante, havendo indicação e consenso de que somente Éder permaneceria como único sócio, detendo a totalidade do capital social, sendo, com base nesse ajuste prévio e na posse legítima dos certificados digitais, promovida a formalização da alteração contratual por Leonardo, no uso das assinaturas eletrônicas válidas.

Desta feita, as alterações foram devidamente registradas, não havendo qualquer vício de forma ou conteúdo apto a ensejar a nulidade pretendida.

O artigo 104 do Código Civil estabelece os requisitos de validade do negócio jurídico, os quais foram rigorosamente atendidos, sendo certo que o negócio jurídico celebrado atendeu à forma exigida em lei e decorreu de manifestação de vontade formalmente perfeita.

O artigo 107 do mesmo diploma reforça que “
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
, o que foi observado no caso, com os atos devidamente formalizados e registrados.

Não se pode olvidar, ainda, o disposto no artigo 113 do Código Civil, que impõe a interpretação dos negócios jurídicos conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

No caso, o
comportamento do apelante, extraído do seu próprio depoimento pessoal, revela anuência tácita e falta de diligência na defesa de seus interesses societários no momento oportuno
, não sendo possível agora, em fase posterior, pretender a desconstituição dos atos regularmente formalizados sob a alegação de ausência de vontade.

Portanto, depreende-se escorreita a inferência da sentença no sentido de que
“a insurgência do autor não está relacionada com o suposto vício da divisão de quotas, mas sim com sua insatisfação pela retirada, o que não se admite como justificativa para a anulação dos atos societários, ainda mais sem um mínimo de comprovação”
.

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais e morais, igualmente não prospera, isso porque, conforme bem assinalou a sentença, não há nos autos prova de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar nos termos do artigo 186 do Código Civil, nem demonstração de dano material ou moral efetivamente sofrido pelo autor.

Desta feita, a pretensão do apelante, nesse ponto, revela-se dissociada do conjunto probatório, não sendo possível reconhecer qualquer abalo indenizável decorrente de atos cuja nulidade não se comprovou.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação ao recurso.

Por conseguinte, considerando o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono dos apelados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a despeito dos argumentos da parte embargada e da recalcitrância recursal da parte embargante, não se verifica, ao menos por ora, patente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios interpostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025